Tribunal: TJBA
Processo: 8002459-26.2024.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002459-26.2024.8.05.0277 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros Advogado(s): GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO Procuradoria de Justiça: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PENAL. DEVER ESTATAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. READEQUAÇÃO DO VALOR. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA. REGULARIDADE DA SENTENÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADEQUADO AOS PARÂMETROS NORMATIVOS. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado por ausência de defensor público e subseção da OAB na comarca. Pretensão de nulidade da sentença por ausência de intimação da Procuradoria Estadual e pedido subsidiário de exclusão ou redução do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da Procuradoria do Estado para manifestação sobre a fixação de honorários acarreta nulidade da sentença; (ii) saber se é legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários em razão da atuação de defensor dativo; e (iii) saber se o valor fixado observa os parâmetros legais e jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação da Procuradoria do Estado não configura nulidade, pois não compromete o contraditório nem enseja cerceamento de defesa. A obrigação de prestar assistência judiciária gratuita é do ente federativo que promove a ação penal. A ausência de defensor público e de estrutura da OAB justifica a nomeação de defensor dativo, sendo devida a remuneração pela atuação. A condenação em honorários em sentença penal constitui título executivo judicial válido. O valor fixado foi readequado conforme o Tema Repetitivo 984 do STJ, com observância ao art. 85, § 2º, do CPC e à Resolução 05/2014 da OAB. IV. DISPOSITIVO Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal de nº. 8002459-26.2024.8.05.0277, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/Ba, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E NEGAR PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .